Tribunal: STF
Processo: Inq 2696
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
   INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS.
   REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
   relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso
   manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda,
   que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula
   do respectivo Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do
   RI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos  1.775,
   da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do
   ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria.
2. A
   ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura
   constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie
   excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante
   legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do
   Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada
   em substituição à denúncia.
3. Queixa que não descreve, nem
   sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos
   penais.
4. Agravo regimental desprovido.